Tribunal: TJMT
Processo: 0051204-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051204-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – REJEITADAS – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de matéria eminentemente de direito e, uma vez constatada, pelo juiz, a existência de provas suficientes para o seu livre conhecimento, o indeferimento do pedido da parte autora não implica em cerceamento de defesa, ou em ofensa ao princípio da não surpresa.

2. Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 0051204-55.2015.8.11.0041, opostos em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 169784292):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizado pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, devidamente qualificados.

Preliminarmente, a parte embargante alega a carência da ação, em decorrência da nulidade da CDA, por ausência de requisitos legais e, no mérito, a nulidade da multa, tendo em vista a não observação da excludente de responsabilidade e da inexistência de defeito na prestação do serviço.

Por fim, requereu o recebimento da presente ação com a atribuição do efeito suspensivo, o acolhimento das preliminares, e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

A inicial não veio instruída com documentos, senão tão somente instrumentos procuratórios e de representação.

O município embargado apresentou impugnação (ID 56556257), alegando que as CDAs preenchem todos os requisitos do artigo 2o, § 5o, da LEF, e que são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, as quais não conseguiram ser afastadas pelo embargante. Aduziu, ainda, a legalidade do processo administrativo e da multa imposta, haja vista a conduta reincidente da empresa executada.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Instados a se manifestar a respeito do interesse na produção de provas, o Município embargado informou se dar por satisfeito com o arcabouço probatório já constante dos autos (ID 63187885), ao passo que a empresa embargante requereu seja determinado que o ente municipal apresente nos autos os processos administrativos que ensejaram as CDAs em discussão (ID 63973026).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

De proêmio,
indefiro o pedido da parte embargante, de ID 63973026,
tendo em vista que, nos termos do art. 41 da LEF, a parte devedora poderá requerer cópia autenticada do processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa na repartição competente, sendo este ônus da prova que lhe incumbia.

A requisição judicial do processo administrativo aplicar-se-ia somente nos casos em que a autoridade administrativa houvesse negado o pedido, o que não ocorreu no caso em exame. Isto é, na existência de disposição legal que possibilita o acesso do administrado à atuação administrativa, a intervenção judicial, nesse campo, se justifica tão somente diante de negativa da municipalidade.

Desta forma, oportunizada a produção de todos os meios de provas às partes (ID 57562751), e nada mais sendo requerido, tem-se que o feito se encontra devidamente instruído, comportando julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

1. Da preliminar: carência da ação e nulidade da inicial.

A parte embargante alega preliminarmente, a nulidade das CDAs, ante a
carência da ação executiva
, uma vez que o título impugnado não possui todos os requisitos legais de validade.

Aduz que as CDAs em questão não mencionam especificadamente a disposição da lei em que esta fundamentada, bem como não apresenta o número do processo administrativo, conforme expressamente exigido no artigo 202, III do CTN, o que impossibilita a defesa.

A propósito, o artigo 202 do CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Na espécie, analisando as CDAs n.1089045, 1089057, 1089058, 1089059, 1089060, 1089061 e 1089062nos autos da Execução Fiscal n. 0019814-67.2015.8.11.0041,
e que sequer foram apresentadas pelo embargante,
ao contrário do alegado pela parte autora,
há indicação da fundamentação legal, bem como número do processo administrativo,
em cada um dos títulos.

Resta indubitável que as certidões preenchem todos os requisitos estabelecidos no artigo 202 do CTN.

Sobre o assunto em questão, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN
– MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV C/C §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV c/c o §2° do CPC quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado. (N.U 1016116-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Ressalta-se que, em sede de impugnação, o município embargado alega que o embargante compareceu no bojo do processo administrativo por meio de Defesa e Recurso Administrativo (Processos Administrativos MVP no 21132/2015, 24914/2015, 21147/2015, 24916/2015, 21197/2015, 24911/2015 e 21157/2015).

Outrossim, em trecho extraído da petição inicial de Embargos (fl. 8, ID 43189494),
o próprio embargante relata ter apresentado Defesa Administrativa, bem como Recurso,
senão vejamos:

Ainda, subsidiariamente, em sendo reconhecida a legalidade da CDA executada, cumpre pontuar que a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça,
uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração,
cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições bancárias.
(grifo nosso)

Não há que se falar, portanto, em mácula ao contraditório e a ampla defesa do embargante, posto que as CDAs ora impugnadas identificam o número dos processos administrativos que culminaram na aplicação da multa, viabilizando, portanto, sua defesa no âmbito administrativo.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

2. Do mérito.

Sustenta a parte embargante que a multa deve ser anulada porque decorreu de processo administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade, em especial a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Relata que o procedimento administrativo não levou em consideração os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 28 do Decreto Federal 2.181/97, quais sejam: i) a gravidade da suposta infração; ii)a extensão do dano causado aos consumidores; iii) a vantagem auferida pela empresa; e iv) a condição econômica da empresa.

Argumenta a embargante que, ainda que se conclua pela existência de infração, não houve gravidade no ato e, portanto, não ensejou nenhum prejuízo ao embargado. Relata, por fim, não ter auferido nenhuma vantagem, pois em nenhum momento deixou de prestar o devido atendimento ao consumidor.

Já em sede de impugnação, aduz o embargado pela legalidade da multa imposta.

Sustenta que o valor da referida multa foi fixado de acordo com o art. 56, inc. I e art. 57 do CDC, bem assim com o art. 5o, II e III, do Decreto Municipal n° 4.344/05, e com os arts. 24 a 28 do Decreto Federal no 2.181/97, mormente por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente de forma reiterada.

Argumenta o município embargado que a multa foi fixada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo-se em vista a atitude abusiva do autor, o grau da infração, bem como o poderio econômico da instituição, somados, ainda, à conduta lesiva praticada de forma reiterada.

Sustenta, ainda, que os argumentos referentes à existência ou não da infração incluem-se dentro da esfera do mérito do ato administrativo, insuscetível de controle pelo Poder Judiciário, cabendo a este apenas a análise quanto a legalidade do processo administrativo.

Pois bem.

Faz-se mister ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e legitimidade. Tal presunção decorre do artigo 204 do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Por sua vez, dos termos do art. 3o, parágrafo único, da LEF, decorre que o ônus da prova, que visa ilidir presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, compete à parte embargante:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Analisando-se os argumentos esposados por ambas as partes, bem como o arcabouço probatório apresentado nos autos, tem-se que
a parte embargante não logrou êxito em desconstituir a presunção de liquidez e certeza
de que goza a certidão de dívida ativa.

Em primeiro lugar, porque
não apresentou nos autos nenhuma prova capaz de viabilizar a análise quanto aos parâmetros de legalidade do ato administrativo.
Verifica-se que a embargante
não apresentou, sequer, as próprias CDAs, tampouco os processos administrativos
que culminaram nas multas aplicadas pelo PROCON.

Nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, os Embargos deverão ser distribuídos por dependência e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes.

Vale acrescer, ainda, que nos termos do artigo 41, da Lei no 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo.

Não pode o embargante se valer do Poder Judiciário para o fim de compelir o embargado a apresentar o processo administrativo, quando,
em verdade, trata-se de ônus do executado, visto que se dá em seu interesse, a quem aproveitará a desconstituição
do crédito tributário.

Nesse contexto, com razão o município embargado, ao argumentar que o ônus da prova, que visa ilidir presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa, compete à parte embargante, e que a mesma não conseguiu desincumbir.

Destarte, no que diz respeito à ilegalidade da multa aplicada, tem-se que o embargante não comprovou o alegado, pois não trouxe aos autos a cópia do processo administrativo, mesmo depois de o juízo ter oportunizado a produção de todos os meios de prova (ID 57562751).

A esse respeito, tem-se a emanação do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA. 3 .
“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”
(Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 4. Recurso desprovido.

(
TJ-MT
- AC: 10013736720178110003 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 23/10/2019)

Não apresentado o processo administrativo pela parte embargante – ônus que a incumbia, por força do que prescreve o art. 373, I, do CPC – inviável verificar a respeito da legalidade do ato, e, portanto, das sanções aplicadas.

Afigura-se, portanto, que as argumentações tecidas pela embargante, desprovidas de comprovação fática, não são capazes de ilidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Presentes os requisitos legais, não há que se falar em nulidade das Dívidas Ativas impugnadas, nem das sanções aplicadas.

3. Conclusões.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE,
com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais finais, se houver.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença prolatada neste feito para os autos da Execução Fiscal no 0019814-67.2015.8.11.0041.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
“(...)
ao passo que, por se tratar de ação de conhecimento, o Juízo ignorou o pedido de produção de provas e já proferiu sentença e indeferiu a inicial por falta de provas
!”

Ainda de forma preliminar, defende a ofensa ao principio da não surpresa, previsto nos artigos 9o e 10, do CPC.

No mérito, argumenta pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela ausência de elementos mínimos exigidos pela legislação, e desrespeito ao princípio da razoabilidade quanto ao valor da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença, seja em razão do cerceamento de defesa ao não conceder às partes a oportunidade de produzir provas na ação de conhecimento, seja pela ofensa ao princípio da não surpresa.

No caso de superadas as questões preliminares, requer a reforma da sentença de piso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se a execução embargada pelas inconsistências da CDA acima apontadas e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Outrossim, na hipótese de Vossas Excelências entenderem por manter válida a CDA questionada, requer a redução da multa aplicada para valor menor do que o fixado na sentença, em homenagem ao princípio do não confisco e da eficiência, com a consequente redistribuição da sucumbência.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 169784299).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, e ofensa ao princípio da não surpresa.

Entretanto, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Isso porque, como bem consignado na sentença recorrida,
“(...) a requisição judicial do processo administrativo aplicar-se-ia somente nos casos em que a autoridade administrativa houvesse negado o pedido, o que não ocorreu no caso em exame. Isto é, na existência de disposição legal que possibilita o acesso do administrado à atuação administrativa, a intervenção judicial, nesse campo, se justifica tão somente diante de negativa da municipalidade”.

Cabe acrescentar que a situação aqui retratada não se confunde com o princípio da não surpresa, que veda ao juiz proferir decisão sem que seja dado às partes o direito de manifestação prévia nos autos, caso em que restaria caraterizada a inobservância ao devido processo legal, além de cerceamento de defesa.

Feitas essas necessárias observações, conclui-se que, no caso, não ocorreu desrespeito ao devido processo legal e muito menos ao direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual rejeito a
PRELIMINAR
suscitada.

VOTO MÉRITO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em
05.05.2015
,
a ação de execução fiscal n.o 0019814-67.2015.8.11.0041 – Código: 992831 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A,
visando ao recebimento de créditos decorrentes de multa administrativa – PROCON,
inscritos na CDA n.o 1089045/2015; 1089057/2015; 1089058/2015; 1089059/2015; 1089060/2015; 1089061/2015 e 1089062/2015,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

161.700,00 (cento e sessenta e um mil e setecentos reais).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, suscita, em resumo, a nulidade da inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela ausência de elementos mínimos exigidos pela lei, e o desrespeito ao princípio da razoabilidade quanto ao valor da multa arbitrada.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou impugnação (ID. 169784283 – 25.05.2021) alegando que a legalidade do processo administrativo e da multa imposta, haja vista a conduta reincidente da empresa executada no desrespeito a legislação que regulamenta o tempo limite de atendimento na fila do banco.

Posteriormente, em
26.12.2022
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no fato de que:
“(...) as argumentações tecidas pela embargante, desprovidas de comprovação fática, não são capazes de ilidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Presentes os requisitos legais, não há que se falar em nulidade das Dívidas Ativas impugnadas, nem das sanções aplicadas”.
(ID. 169784292).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém, em resumo, à suposta nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da alegada ausência de indicação da natureza jurídica da infração.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.o 1089045, 1089057, 1089058, 1089059, 1089060, 1089061 e n.o 1089062
, apura-se que elas preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

In casu
, como bem salientou a Fazenda Pública Municipal,
“(...) o montante arbitrado observa os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrado necessário reduzi-lo,
ainda mais considerando a reincidência perpetrada pelo Banco infrator, conforme se verifica na lista anexa com 48 registros de infrações similares
.
”
(
sic
– ID.

169784283 – Pág. 14) (destaques no original).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024